Tribunal: CARF
Processo: 16327.901901/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901901/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.458 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 15/05/2007
IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CISÃO PARCIAL DE
EMPRESA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO. EQUIVOCO NA INCIDÊNCIA
DO IRRF. NÃO COMPROVAÇÃO.
O interessado não justificou como apurou o montante do IRRF recolhido. Não
apresentou demonstrações financeiras para comprovação da transferência dos
ativos financeiros para as outras empresas, inclusive não apresentando o
balanço específico exigidos nos casos de incorporação, fusão e cisão exigidos
pelo art. 235 do RIR/99. Os documentos apresentados foram insuficientes para
comprovação do direito creditório alegado.
IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETENÇÃO INDEVIDA.
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO POR DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO SEM A
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DO ÔNUS DA
RETENÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO.
Os documentos juntados aos autos comprovam que a retenção sobre os
rendimentos de aplicação em títulos públicos do cliente do interessado era
indevida, por se tratar de pessoa jurídica domiciliada no exterior, e que o
cliente recebeu os rendimentos sem a incidência do IRRF, tendo o interessado
sofrido o ônus do recolhimento indevido do IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer direito creditório de R$ 35.153,71
(em valores originais), para compensação dos débitos até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901901/2012-10
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901901/2012-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-38.609, de 24 de junho de
2016, da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pelo contribuinte.
O contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 16074.84362.050907.1.3.04-1103,
em 05/09/2007, e-fls. 42-45, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior
de
IRRF
(código
de
arrecadação
3426)
informado
no
PER/DCOMP
no
22850.77192.230507.1.3.04-1820.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 020812391, juntado às e-fls. 17-18, porque o(s) DARF(s)
informado(s) na DCOMP foram integralmente alocados para quitação de débito do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação.
Além disso, constam em informações complementares da análise de crédito, a
seguinte observação:
INTIMAÇÕES, DOCUMENTOS, PESQUISAS E CONCLUSÕES NO PROCESSO
16327.000011/2012-99 NÃO FORAM COMPROVADOS, POR FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA, OS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES DE IRRF
CÓDIGO 3426 DOS CLIENTES ¿VITÓRIA PARTICIPAÇÕES S/A¿ NO VALOR DE
R$ 261.965,02 E ¿SNEH LLC¿ NO VALOR DE R$ 35.153,71.
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que o crédito pleiteado foi decorrente de erro no registro interno das
operações realizadas por dois de seus clientes que ocasionaram o recolhimento indevido de
imposto de renda: Vitoria Participações S/A e Sneh LLC.
Em relação à Vitoria Participações S/A alegou o contribuinte que não ocorreu o
fato gerador do IRRF, por se tratar de transferência de quotas de investimento em Fundo de
Renda Fixa decorrente de cisão parcial da empresa.
Em relação ao seu cliente Sneh LLC alegou que por se tratar de pessoa jurídica
domiciliada no exterior não haveria a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos de
títulos públicos auferidos pelo referido contribuinte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/FNS por entender que em relação à Vitoria Participações S/A o contribuinte não teria
comprovado que houve efetivamente o resgate e que o respectivo IRRF foi levado a conta
contábil de imposto a recolher, resultando no pagamento em questão. O documento juntado pelo
contribuinte (doc. 05) foi considerado insuficiente para comprovar que a operação de resgate
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901901/2012-10

efetivamente ocorreu, por se tratar de demonstrativo desacompanhado de outros elementos que
lhe dê sustentação e demonstre que a operação ocorreu como consta no demonstrativo.
Com relação ao cliente Sneh LLC, a DRJ entendeu que o doc. 09 juntado aos
autos não comprovaria que houve efetivamente o resgate e que o respectivo IRRF foi levado a
conta contábil de imposto a recolher, resultando no pagamento em questão. Os documentos
juntados aos autos para demonstrar o que teria sido a operação não seriam suficientes para
comprovar que a operação de resgate efetivamente ocorreu porque é só um demonstrativo
desacompanhado de outros elementos para sustentar como ocorreu a operação. Além disso, o
doc. 10 apresentado pelo contribuinte, com indicação manuscrita de “devolução IR”, não traria
valores convergentes com o IRRF que teria sido retido no doc. 09.
O contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 04/07/2016 (e-fl.
63).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte apresentou recurso voluntário em
03/08/2016 (e-fls. 64-123) onde ratifica as alegações apresentadas na manifestação de
inconformidade, ou seja:
i)que o crédito de IRRF de R$ 261.965,02 tem como origem e a incidência do
IRRF sobre suposto resgate de aplicação, mas que se trata apenas de transferência de titularidade
do título relativo à operação compromissada em virtude de cisão parcial da empresa detentora do
investimento, que teria sido reconhecia pela DRJ. Ou seja, não teria ocorrido efetivamente
resgate do investimento, não tendo ocorrido o fato gerador do IRRF.
ii) que o crédito de IRRF de R$ 35.153,71 decorre da retenção indevida de
rendimentos de investimento em títulos públicos, pelo fato da investidora ser pessoa jurídica
domiciliada no exterior, e por isso isenta do imposto de renda, nos termos do art. 1o, caput e § 1o,
inciso I, da Lei n° 11.312/06.
Requer ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O Recorrente alega que o crédito discutido nos presentes autos decorreu de
recolhimento indevido de IRRF sobre rendimentos de dois de seus clientes: Vitoria Participações
S/A e Sneh LLC.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901901/2012-10

Em relação à Vitoria Participações S/A, o Recorrente alegou que não se tratou de
resgate de aplicação, mas apenas transferência de quotas de investimento em Fundo de Renda
Fixa decorrente de cisão parcial da empresa, e portanto não teria ocorrido o fato gerador do
IRRF.
Para comprovação juntou cópia da Assembléia Geral Extraordinária de 30 de
Abril de 2007 (e-fls. 104 -106) onde se deliberou sobre proposta da diretoria da Vitória
Participações S/A de cisão parcial do patrimônio da empresa com a versão de parcela cindida
para as empresas Facilita Serviços e Propaganda S/A (CNPJ 29.061.991/0001-02) e Itauvest
Administração e Participações S/A (CNP 01.315.305/0001-055).
Aduz que posteriormente ao ato de cisão, a aplicação financeira detida pela
Vitória Participações S/A, consistente em 27.458 quotas de investimento em Fundo de Renda
Fixa referente à operação compromissada no valor de R$ 161.488.529,95, parte foram
transferidas paras as empresas Itauvest Administração e Participações S/A (1.156 quotas no valor
de R$ 7.671.527,01) e Facilita Serviços e Propaganda S/A (25.570 quotas no valor de R$
169.689.399,33)
Portanto, alega a Recorrente, teria ocorrido apenas a transferência de patrimônio
decorrente de reestruturação societária, de modo que não teria ocorrido resgate do investimento
pela empresa Vitória Participações S/A e desse modo não teria havido o fato gerador do imposto
de renda na fonte.
Afirma o Recorrente que por um equívoco sistêmico a operação foi registrada
como se fosse resgate normal do cliente Vitoria Participações S/A, que por consequência gerou a
tributação indevida do IRRF no valor de R$ 261.965,02.
Para a comprovação, o Recorrente juntou cópia das DIRFs do ano-calendário
2007 da empresa Vitória Participações S/A, Itauvest Administração e Participações e Facilita
Serviços e Propaganda S/A (doc. 09), por meio dos quais procurou comprovar que não houve a
retenção de IRRF sobre a operação e que o encargo financeiro foi suportado pelo Recorrente.
Entendo não assistir razão ao Recorrente.
O Recorrente deveria justificar porque apurou o IRRF no valor de R$ 261.965,02
(qual a base de cálculo utilizada). Se o IRRF decorreu apenas de transferência da titularidade de
quotas de fundo de renda fixa de titularidade da empresa Vitoria Participações S/A e não de
resgate da aplicação, deveria comprovar por meio de demonstrações financeiras que na cisão o
ativo financeiro que estava no balanço daquela empresa verteu para o ativo das empresas
Itauvest Administração e Participações e Facilita Serviços e Propaganda S/A. Tal comprovação
deveria dar-se pela apresentação das demonstrações financeiras da empresa Vitoria Participações
S/A , incluindo o balanço específico nos casos de incorporação, fusão e cisão exigidos pelo art.
235 do Decreto 3.000/99 (RIR/99 - Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época) e das
empresas que receberam a parcela cindida.
O documento submetido à Assembleia Geral Extraordinária, cujo balanço da parte
do ativo é reproduzido abaixo (e-fl. 105), é insuficiente para comprovar qual(is) ativo(s) da
empresa cindida verteram para as empresas Itauvest Administração e Participações e Facilita
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901901/2012-10

Serviços e Propaganda S/A, eis que o ativo aqui discutido (quotas de fundo de renda fixa não é
ali discriminado).

Além disso, de acordo com o extrato bancários da empresa Vitoria Participações
S/A juntadas aos autos à e-fl. 110 (doc. 10), demonstram que a referida empresa efetuou resgate
de operações compromissadas em 02/05/2007, após a cisão (esta ocorrida em 30/04/2007).
A tela da DIRF do ano-calendário 2007, juntada pela própria Recorrente à e-fl.
109, confirma o resgate de rendimentos de aplicação financeira após abril de 2007 pela empresa
Vitória Participações S/A:

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901901/2012-10

Entendo, portanto, que o Recorrente não logrou comprovar o recolhimento
indevido de IRRF sobre rendimentos de aplicação financeira no valor de R$ 261.965,02.
Em relação à Sneh LLC, o Recorrente alega que houve a retenção indevida de
IRRF sobre rendimentos de títulos públicos daquela empresa, que por ser pessoa jurídica
domiciliada no exterior, estaria isenta do IRRF sobre os rendimentos, nos termos do art. 1o, caput
e § 1o, inciso I, da Lei n° 11.312/06, abaixo transcrito:
Art. 1o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos definidos nos termos da alínea "a" do § 2o do art. 81 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, produzidos por títulos públicos adquiridos a partir de 16 de fevereiro
de 2006, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou
domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à
alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento). (grifei)
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se exclusivamente às operações realizadas de acordo com as normas e
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - aplica-se às cotas de fundos de investimentos exclusivos para investidores não-
residentes que possuam no mínimo 98% (noventa e oito por cento) de títulos públicos;
Há que se ressaltar que o § 2o do art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
definiu os rendimento como qualquer valor que constitua remuneração do capital aplicado,
portanto aí incluem-se o ganho de capital na alienação dos títulos públicos.
O Recorrente juntou cópia do cadastro CNPJ da empresa Sneh LLC, CNPJ
06.105.210/0001-20, para comprovar que se trata de pessoa jurídica domiciliada no exterior:

O Recorrente também juntou aos autos cópias de Nota de Negociação de Títulos
às e-fls. 114-121 comprovando a aquisição pela Sneh LLC de títulos públicos no ano-calendário
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901901/2012-10

de 2007, e portanto sujeitos à alíquota zero sobre os rendimentos, nos termos do art. 1o da Lei n°
11.312/06.
O Recorrente juntou aos autos extratos de operação em nome da Sneh LLC, com
retenção de IRRF no valor de R$ 35.153,71 (R$ 23.228,15 + R$ 11.925,68) à e-fl. 113 (doc. 13):

Por fim, o Recorrente juntou a DIRF do ano-calendário 2007 da Sneh LLC,
demonstrando o pagamento sobre títulos públicos, sem a retenção do IRRF:

Entendo que os documentos comprovam que a retenção sobre os rendimentos de
aplicação em títulos públicos do seu cliente Sneh LLC era indevida, que o cliente recebeu os
rendimentos sem a incidência do IRRF e que o ônus do recolhimento indevido do IRRF recaiu
sobre o Recorrente, de modo que faz jus ao crédito tributário pleiteado de R$ 35.153,71.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer direito creditório de R$ 35.153,71 (em valores originais), para compensação dos
débitos até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível.
É como voto
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901901/2012-10

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital